Tribunal: TJDFT
Processo: 0735184-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735184-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FILIPE SERAFIM RISSARDI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal forneça ao autor PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE HIDROCELE, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz o recorrente que recebeu a classificação de urgência, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde caso haja demora no atendimento da pretensão. Acrescenta que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: dificuldade de mobilidade, afeta cuidados pessoais, dor, ansiedade, sofrimento, incapacidade laboral, compressão testicular, herniação em bolsa testicular (ID 51568616 - Pág. 2 e 3). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 dias o procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Conforme documento de ID 51568616 - Pág. 4, o recorrente foi classificado no SISREG III em 04/10/2022 com classificação verde – não urgente. Embora constatado a necessidade da realização do procedimento cirúrgico por meio dos documentos de ID 51568616 - Pág. 2 e 3, trata-se de cirurgia eletiva, sem indicação médica que a ausência de fixação de prazo para o atendimento, possa trazer risco de morte, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito